Tribunal: TJSP
Processo: 2274073-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada. Autor portador de Transtorno do Espectro Autista - TEA. Negativa de cobertura do tratamento na cidade em que o menor reside, ofertando-se clínica que dista cerca de 70km. Operadora ré que insiste na oferta da clínica credenciada, indicando, para tanto, que ausente prejuízo ao agravado no deslocamento ao

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada. Autor portador de Transtorno do Espectro Autista - TEA. Negativa de cobertura do tratamento na cidade em que o menor reside, ofertando-se clínica que dista cerca de 70km. Operadora ré que insiste na oferta da clínica credenciada, indicando, para tanto, que ausente prejuízo ao agravado no deslocamento ao Município limítrofe. Não acolhimento. Em razão das condições de saúde do autor, a distância se mostra como efetivo óbice ao tratamento. Necessidade de resguardar o direito à vida. Posicionamentos deste E. Tribunal e Câmara. Recurso desprovido.